Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO NO REGISTRO CIVIL DO PAI BIOLÓGICO. MULTIPARENTALIDADE. STF. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA PATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade. Confira-se: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (STF. RE 898060, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito. DJe-187, divulg. 23-08-2017, public. 24-08-2017).
3. Mister ter em mente que a ação de reconhecimento de paternidade e/ou maternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório. Principalmente no reconhecimento de filiação post mortem, uma vez que se refere a pessoa já falecida.
4. No caso, as provas que guarnecem os autos se constituem essencialmente por depoimentos produzidos em audiência. Tais depoimentos, embora confirmem a existência de uma relação afetiva e de carinho, não são uníssonos no sentido de que havia uma relação paterno-filial.
5. Diante de tal contexto, sobretudo pelas provas produzidas no feito, não prospera a pretensão do autor em ver reconhecida a paternidade socioafetiva post mortem, de modo que a r. sentença não merece reparos.
6. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.